Tribunal: TJMT
Processo: 1001265-20.2019.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001265-20.2019.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO NEVES DA SILVA - CPF: 600.314.762-87 (EMBARGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), ANTONIO NEVES DA SILVA - CPF: 600.314.762-87 (EMBARGANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a Declaratórios anteriores, sob alegação de omissão e contradição no ajuste da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto ao ajuste da verba honorária, justificando a oposição dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou detidamente todos os argumentos apresentados, tendo concluído de forma diversa da pretensão do embargante, o que não caracteriza vício de omissão ou contradição.

O percentual de 10% sobre o proveito econômico foi fixado em conformidade com o art. 85 do CPC, sendo este o mínimo legalmente permitido, não havendo recurso anterior a respeito do tema.

A mera insatisfação da parte com a decisão proferida não justifica o uso de Embargos de Declaração, que possuem âmbito restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Não foram identificados vícios no julgado que autorizem a modificação pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou para manifestação de inconformismo com a conclusão alcançada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 85.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência indicada no documento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à
Aclaratórios
.

O embargante
argui que o acórdão que apreciou os Declaratórios anteriores é omisso e contraditório uma vez que não ajustou a verba honorária conforme ele indicou.

Intimado, o embargado se manifestou no ID n.
258214178
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante argui que o acórdão que apreciou os Declaratórios anteriores é omisso e contraditório uma vez que não ajustou a verba honorária conforme ele indicou.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelos embargantes. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com
novos
Embargos.

A parte dispositiva do
acórdão
da Apelação (ID n.
251872696
)

foi proferido nestes termos:

“
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para manter a avença conforme ajustada no que diz respeito aos valores designados para a quitação das parcelas, mantenho excluído o pagamento taxa de cessão e transferência.

Com a alteração do resultado, readéquo a condenação na sucumbência, ficando 50% para cada uma das partes, mantenho em 10% a verba honorária.
”

Desse modo, ficou
mantido o mesmo
percentual sobre o mesmo montante indicado na sentença, já que não houve recurso a respeito desse tema.

Ademais, o percentual sobre o proveito econômico é a segunda opção após o valor da condenação, prevista no art. 85 do CPC para arbitramento dos honorários advocatícios. Desse modo, o arbitramento em 10% (mínimo possível) sobre o proveito econômico está dentro do previsto na legislação pertinente.

Desse modo, não existe
m
o
m
vício
s
alegado
s
.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025